Tribunal: TJBA
Processo: 8047273-52.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047273-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARIA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DETERMINADA POR ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO EXECUTADO. CÁLCULOS DO EXEQUENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCLUÍDOS NA EXECUÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047273-52.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BMG S/A e como agravado MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.